Tribunal: CARF
Processo: 13971.003118/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E DECLARAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO. CINCO ANOS, CONTADOS DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado e prévia declaração do débito, não se aplica a regra de contagem do art. 150, § 4o do CTN (cinco anos do fato gerador), mas sim a do art. 173, I (cinco anos, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado).
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO PAT. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de alimentação fornecidos in natura sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), conforme entendimento contido no Ato Declaratório no 03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS SAT/RAT. ILEGALIDADE DA PREVISÃO DA ALÍQUOTA. INDIVIDUALIZAÇÃO SEGURADO.
Não há que se falar em ilegalidade da aplicação de alíquota prevista por ser matéria tratada por Decreto e não por Lei competente. Aplicação Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. As alíquotas serão aplicadas conforme o caso, levando-se em consideração a atividade preponderante da empresa. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003118/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.217 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
BREITKOPF VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO
E
DECLARAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO. CINCO ANOS, CONTADOS DO
PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O
LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ (REsp no 993.164/MG, julgado na
sistemática do art. 543-C do antigo CPC Recursos Repetitivos), para tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado
e prévia declaração do débito, não se aplica a regra de contagem do art. 150, §
4o do CTN (cinco anos do fato gerador), mas sim a do art. 173, I (cinco anos,
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado).
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de
alimentação fornecidos in natura sem inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT), conforme entendimento contido no Ato Declaratório no
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
CONTRIBUIÇÕES
TERCEIROS
SAT/RAT.
ILEGALIDADE
DA
PREVISÃO DA ALÍQUOTA. INDIVIDUALIZAÇÃO SEGURADO.
Não há que se falar em ilegalidade da aplicação de alíquota prevista por ser
matéria tratada por Decreto e não por Lei competente. Aplicação Súmula
CARF no 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. As alíquotas serão aplicadas conforme
o caso, levando-se em consideração a atividade preponderante da empresa.
Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003118/2008-10
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo do lançamento os
valores pagos a título de alimentação “in natura”.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra o contribuinte acima identificado, no
valor de R$ 346.448,83 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
oitenta e três centavos) referente às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, dos segurados empregados, ao financiamento dos benefícios concedidos em
m7ão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/RAT).
Consoante Relatório Fiscal, de fls. 44-55, os fatos geradores das contribuições,
ora apuradas, foram os valores pagos aos segurados empregados, a título de salário in
natura/alimentação, sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do Ministério do
Trabalho - PAT, bem como a glosa dos valores compensados indevidamente no período de
01/2003 a 12/2004.
Para o lançamento das contribuições devidas foram criados os levantamentos
ALM - salário in natura alimentação; glosa de compensação, em virtude da empresa ter
compensado em GFIP os valores recolhidos indevidamente, no entendimento desta, nas
competências 08, 09 e 10 de 1989, quando da majoração da alíquota previdenciária - parte
patronal de 18,20% para 20%.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

Apresentada a impugnação tempestivamente (fls. 58-108), em julgamento a DRJ
(fls. 382-393) acatou parte dos argumentos, julgando parcialmente procedente o lançamento,
mantendo-se parte do crédito tributário, conforme ementa abaixo:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AI/DEBCAD: 37.162.598-0, de 30/07/2008.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições sob sua
responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
DECADÊNCIA
O prazo decadencial qüinqüenal, se existir pagamento antecipado, nos termos do art,
150, § 40, do CTN, será contado a partir do fato gerador.
GILRAT/SAT
A exigência do GILRAT/SAT está de acordo com a determinação da Lei 8.212/91,
tratando - se, portanto, de contribuição legalmente exigível.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Assim, com a parcial procedência, o auto de infração foi retificado, passando o
débito consolidado para o valor de R$ 220.487,02 (valor originário + multa + juros) em
28/07/2008.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 396-422).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Das Preliminares de Nulidade
i) Cerceamento de Defesa –Nulidade do Procedimento – Vício Formal do Auto de
Infração
Sustenta o Recorrente, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a
nulidade da autuação fiscal por cerceamento do direito de defesa / Nulidade do procedimento /
Vício Formal, nos seguintes termos, em síntese:
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

9. Na realidade, o Fisco tem a obrigação de analisar a constitucionalidade dos
dispositivos legais que aplica, pois (a) só assim terá a certeza de não estar julgando
contra a Constituição Federal, e (b) estará respeitando os princípios do contraditório e
da ampla defesa. Os mesmos argumentos são aplicáveis à análise da legalidade das
exigências.
10. Além disso, o Acórdão recorrido também não teceu qualquer consideração em
relação ao pedido da contribuinte de que fosse determinada a reunião do presente AI a
outros processos com identidade de vários elementos de prova (art. 9°, § 1°, do Decreto
n° 70.235/72), bem como à decadência de todos os valores exigidos em relação às
glosas de compensação.
[...]
19. É que, quando da lavratura do Auto de Infração, o art. 37 da Lei n°8.212/91 não se
encontrava revogado ou com redação alterada.
20. Desta forma, nos termos do art. 37 da Lei n° 8.212/91, as contribuições sociais
somente podiam ser exigidas através de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, e
não de Auto de Infração, como fez o Fisco.
[...]
22. Quanto ao argumento da contribuinte de que há vício formal que torna nulo o Auto
de Infração, em face da citação de diversos dispositivos legais inaplicáveis à autuação, o
Acórdão recorrido apenas afirmou que "(...) a fundamentação legal além do necessário
não implica necessariamente a nulidade do lançamento (...)", e que a Impugnante "(...)
soube identificar, de forma clara e precisa, os fatos geradores e a fundamentação legal
do presente débito (...)".

Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
Em que pesem os argumentos do requerente, de que em virtude da autoridade fiscal ter
citado diversos dispositivos legais, a sua defesa, por não saber ao certo quais dos citados
dispositivos infringiu, restou prejudicada, cumpri-nos informar que ainda que a
fiscalização tivesse citado em demasia os dispositivos legais em que se fundamenta, a
fundamentação legal além do necessário não implica necessariamente a nulidade do
lançamento, visto que este fato não configura cerceamento do direito de defesa do
contribuinte.
Ademais, a presente impugnação demonstra que a requerente soube identificar, de
forma clara e precisa, os fatos geradores e a fundamentação legal do presente débito,
tanto é, que a mesma questiona a incidência da contribuição social sobre os valores
pagos a titulo de salário in natura, a decadência, as contribuições devidas ao
GILSAT/RAT, a taxa SELIC, a multa de mora, etc.
Quanto às alegações do impugnante de que o Auto de Infração em tela é passível de
nulidade, uma vez que, a constituição do suposto crédito tributário, a teor do que
disciplina o art. 37 da Lei n° 8.212/91, deve ser efetuado mediante Notificação fiscal de
Lançamento — NFLDE, cumpri-nos informar que, embora a lei retrocitada se refira à
notificação fiscal de lançamento, com o advento da criação da Receita Federal do
Brasil, decorrente da junção da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da
Receita Previdenciária, os processos administrativo-fiscais de determinação e exigência
de créditos tributários referentes às contribuições previdenciárias e para terceiros, a
partir de 01 de abril de 2008, passaram a ser regidos pelo Decreto n° 70.235/72, a teor
do que determina o inciso I do art. 25 da Lei n° 11.457/07.
Porquanto o art. 9° do Decreto n° 70.235/72 estabelece que a exigência do crédito
tributário pode ser formalizada tanto por meio de auto de infração ou por notificação de
lançamento, sendo o primeiro lavrado por servidor competente e a segunda expedida
pelo órgão que administra o tributo, conforme seus artigos 10 e 11. Portanto, da análise
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

dos dispositivos legais já mencionados, resta claro que não há que se falar em nulidade
do presente auto de infração.

Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa do Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pelo autuado demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Autuado.

ii) Não Reunião dos Processos
Alega a Recorrente que o presente feito deveria ser apensado aos autos no
13971.003119/2008-64 e 13971.003117/2008-75, visto que dependeriam dos mesmos elementos
de prova.
Todavia, tal situação não gera nulidade, podendo ser utilizada a decisão favorável
como paradigma ou utilizar-se de mesmas provas.
Inclusive, no presente caso, embora os mencionados autos (estes e aqueles)
estejam apartados, a relatoria é do mesmo Conselheiro, razão pela qual não ocorre prejuízo ou
nulidade.
Assim, voto no sentido de negar provimento à preliminar alegada.

iii) Das Glosas e das Compensações
A Recorrente alega que as compensações realizadas devem ser consideradas e
validadas no presente caso, e que tal situação não teria sido apreciada pelo agente fiscal.
Acontece que, conforme bem detalhado pela DRJ, as compensações foram
acatadas, que inclusive justificou a parcial procedência da impugnação, como destaco abaixo:
Portanto, a Lei supramencionada unificou as parcelas legalmente exigíveis até então,
bem como aumentou a alíquota já unificada de 18,2% para 20%, ou seja, a partir da
vigência da nova norma ocorreu um incremento de 1,8 %, e não de 10% como aduz o
impugnante.
Assim sendo, considerando-se que na competência 08/89 não houve valores recolhidos
indevidamente; na competência 09/89 o valor recolhido a maior correspondia somente à
diferença de alíquota, 18,2 % para 20%; e na competência 10/89, a Lei 7.787/89 já
estava em vigor, escorreito o procedimento adotado pela autoridade fiscal, o sujeito
passivo não tinha direito a compensar o montante ora discutido. Portanto, escorreito o
procedimento adotado pela fiscalização. Explica-se:

Contudo, considerando-se que os valores apurados na competência 01/2003 serão
excluídos deste levantamento porque encontram-se fulminados pelo instituto da
decadência, deixa-se de apreciar os argumentos da defesa de que a fiscalização glosou
R$ 1.000,00 a mais do que o valor efetivamente compensado nesta competência.
Competência
Base de
Cálculo
Contribuição Recolhida
Compensou
Direito a
Compensar
Glosado
08/89
195.273,30
44.696,98 (18,2% x
BC)
19.527,33
0,00
19.527,33
09/89
286.684,60
57.336,92(20% x BC)
28.668,46
5.160,32
23.508,14
10/89
393.430,08
78.686,02 (20% x BC)
39.343,01
0,00
39.343,01
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

No entanto, quanto aos valores glosados pela autoridade fiscal na competência 07/2003,
da análise das guias de fls. 129 e 130, verifica-se que assiste razão a impugnante quando
aduz que nesta competência, o valor efetivamente compensado foi o de R$ 3.275,12;
uma vez que a diferença de R$ 4.360,50, fora recolhido indevidamente na competência
06/2003, a título de multa e juros, quando na verdade de tratava de terceiros, por este
motivo tal valor foi objeto de um novo recolhimento. Assim sendo, o valor de R$
4.360,50 também será excluído do presente lançamento.

Logo, não merece reparo a decisão da DRJ atacada e, neste sentido, voto por
negar provimento às compensações alegadas.

Do Mérito
i) Decadência
Previsto o artigo 62, § 2o, do RICARF, pois há decisão vinculante do STJ, em
acórdão submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Recursos
Repetitivos), no julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja ementa transcrevo parcialmente a
seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)

Existe inclusive Súmula do mesmo STJ a respeito:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Para a solução do litígio, resta então unicamente saber o que efetivamente ocorreu
no caso concreto, no que se refere (i) ao pagamento antecipado e (ii) à prévia declaração do
débito.
E, no presente caso, não houve qualquer recolhimento, como destacado no
Discriminativo Analítico de Débito (fls. 05-13).
Como a ciência do Auto de Infração deu-se em 30/07/2008 (fls. 02), dentro dos
cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

ter sido efetuado – regra do art. 173, I, do CTN, não estão albergados pela decadência os
períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2003.

ii) Da Natureza de Alimentos in natura
A Recorrente defende que o beneficio não tem natureza remuneratória e o fato de
a empresa estar ou não inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador não é suficiente
para a modificação da natureza do instituto, consoante precedentes jurisprudenciais.
No presente caso, a Recorrente defende que, por fornecer alimentação para seus
empregados em seu próprio refeitório, conforme afirmado no Relatório Fiscal (fl. 50) estaria
dispensada da declaração e do recolhimento tributário:
(...) 4.2.2 A empresa Breitkopf Veículos fornece alimentação para seus empregados,
elaborada em seu próprio refeitório (...)

Entretanto, a autoridade julgadora entendeu que em razão da empresa não estar
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, é cabível a incidência da
contribuição previdenciária, por caracterizar salário in natura.
Pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir delineados, entendo que razão assiste a
Recorrente.
Verifica-se que o fato gerador decorrente da presente autuação se refere ao
fornecimento pela empresa aos seus empregados de vale-alimentação in natura, sem inscrição no
PAT, conforme ficou delineado no Relatório Fiscal, informando que “a empresa não possui o
PAT para o período do presente lançamento”.
Com o entendimento do que seja alimentação in natura para fins de tributação
previdenciária – visando atender as regras previstas na Lei 6.321/1976, que instituiu o Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) –, o art. 503, § 2o e inciso II, da Instrução Normativa RFB
no 971, de 13 de novembro de 2009, estabelece que a alimentação concedida aos trabalhadores
poderá ser fornecida mediante convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de
alimentação coletiva, sendo este o caso do presente processo.
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 503. Para a execução do PAT, a empresa inscrita poderá manter serviço próprio de
refeição ou de distribuição de alimentos, inclusive os não preparados (cesta de
alimentos), bem como firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem
serviços de alimentação coletiva, desde que essas entidades estejam registradas no
programa e se obriguem a cumprir o disposto na legislação do PAT, condição que
deverá constar expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
§ 1o Considera-se fornecedora de alimentação coletiva:
I - a operadora de cozinha industrial e fornecedora de refeições preparadas e
transportadas;
II - a administradora da cozinha da contratante;
III - a fornecedora de alimentos in natura embalados para transporte individual (cesta de
alimentos).
§ 2o Considera-se prestadora de serviço de alimentação coletiva a administradora de
documentos de legitimação para aquisição de:
I - refeições em restaurantes ou em estabelecimentos similares (refeição-convênio);
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

II - gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação-convênio).

Dessa regra, percebe-se que, no âmbito previdenciário, a alimentação in natura
concedida aos trabalhadores poderá ser fornecida por meio de vale-alimentação, desde que este
seja utilizado na aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados
com a fonte pagadora. Para a execução do PAT, tal hipótese de fornecimento de alimentação in
natura é caracterizada como alimentação-convênio.
Para atender a hipótese de não incidência de contribuição previdenciária, esse art.
503 e os artigos 498 e 499, todos da Instrução Normativa RFB no 971/2009, não fazem qualquer
distinção na modalidade de fornecimento da alimentação in natura pela empresa, podendo esta
se dar por meio de serviço próprio de refeição ou de distribuição de alimentos, inclusive os não
preparados (cesta de alimentos), bem como firmar convênios com entidades que forneçam ou
prestem serviços de alimentação coletiva (refeição-convênio e alimentação-convênio).
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 498. O Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) é aquele aprovado e gerido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei no 6.321, de 1976.

Art. 499. Não integra a remuneração, a parcela in natura, sob forma de utilidade
alimentação, fornecida pela empresa regularmente inscrita no PAT aos trabalhadores
por ela diretamente contratados, de conformidade com os requisitos estabelecidos pelo
órgão gestor competente.
§ 1o A previsão do caput independe de o benefício ser concedido a título gratuito ou a
preço subsidiado.
§ 2o O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de cálculo
das contribuições sociais.
§ 3o As irregularidades de preenchimento do formulário ou a execução inadequada do
PAT, porventura constatadas, serão objeto de formalização de Representação
Administrativa dirigida ao MTE.

Nos termos da legislação previdenciária, percebia-se que havia uma tendência no
sentido interpreta-se literalmente a regra estampada no art. 28, § 9o e alínea “c”, da Lei
8.212/1991 combinado com a Lei 6.321/1976, a fim de ser excluída da base de cálculo da
incidência da contribuição previdenciária somente a parcela in natura concedida rigorosamente
nos termos do PAT, pois, do contrário, a verba paga a título de alimentação in natura seria
considerada salário indireto e, por consectário lógico, integrava a remuneração do trabalhador.
Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976;

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

Hoje, parece-me que essa interpretação literal não encontra mais suporte nos
tribunais de superposição, pois deve ser prestigiada a interpretação que – com fundamento nos
artigos 195, I, alínea “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal – conclui que as verbas
indenizatórias não estão sujeitas à incidência de contribuição social previdenciária. Daí não se
exigir mais o registro no PAT, como demonstra a seguinte Ementa do Resp. no 1051294 (DJ de
05/03/2009), proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR - SALÁRIO IN NATURA - DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT - NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado in natura, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido. (Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a):
Ministra Eliana Calmon; Julgamento: 10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)

No mesmo sentido, o entendimento de que o pagamento in natura não configura
hipótese de incidência de contribuição previdenciária extrai-se do Ato Declaratório no 03/2011
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22/12/2011, que
dispõe o seguinte:
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.

Diante do citado Ato Declaratório e da regra prevista no art. 503 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, retro mencionada, bem como da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), extrai-se que o fornecimento de alimentação in natura, no presente
processo, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não efetuado
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Com isso, entende-se que devem ser excluídos os valores apurados no presente
processo em relação à contribuição previdenciária sobre os valores in natura de alimentação
fornecida aos segurados empregados.
Com a procedência deste, resta prejudicado o item III.D – Não foi observado o
teto do salário-de-contribuição / Falta de individualização dos valores.

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

iii) Da Contribuição SAT/RAT
Em recurso a Recorrente ataca o lançamento da contribuição SAT/RAT com dois
argumentos, sendo o primeiro da ilegalidade da aplicação de alíquota prevista por ser matéria
tratada por Decreto e não por Lei competente.
Quanto a esta questão, não cabe a este Conselho tal análise, conforme Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Em segundo argumento, a Recorrente alegou que não houve individualização de
alíquota por empregado, visto que há diversos setores de trabalho in loco.
Todavia, tal argumento não merece provimento, visto que a teor do que dispõe os
incisos I, II e III, art. 202 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, as alíquotas de 1, 2 ou 3%, devidas ao GILRAT/SAT, serão aplicadas conforme o
caso, levando-se em consideração a atividade preponderante da empresa. Enquanto que o § 3o,
do mesmo artigo disciplina que “considera-se preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos”.
Assim sendo, restou aplicada uma única alíquota de 2%, conforme Discriminativo
Analítico de Débito (fls. 05-09), em razão da atividade com o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
Neste sentido, não merece reparo a decisão atacada, razão pela qual, voto no
sentido de negar provimento a este item.

iv) Dos Encargos Legais – SELIC – Multa e Majoração
Neste ponto, aduz a Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, assim como majoração da mesma, porquanto sua variação não guarda
correlação lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.217 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003118/2008-10

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
excluindo-se da base de cálculo do lançamento os valores pagos a título de alimentação “in
natura”.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital